Tribunal: TJDFT
Processo: 0706293-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. FEMINICÍDIO. PENSÃO MENSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. TERMO FINAL. JUROS DE MORA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de pensão mensal até a data em que os autores completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, no valor de 85% (oitenta e cinco por cento) do salário-mínimo, para cada. Correção monetária conforme o disposto no art. 389 do Código Civil e os juros de mora aplicados à taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, ambos incidentes a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e das Súmulas 43 e 54 do STJ. O réu também foi condenado ao pagamento de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada autor, a título de danos morais, acrescidos de correção monetária, segundo o disposto no art. 389 do Código Civil, e juros de mora à taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, a partir da data da sentença.
2. O réu pretende a suspensão do curso processual até o trânsito em julgado da sentença criminal condenatória (crime de feminicídio cometido contra ex-esposa e genitora dos autores), a minoração da indenização por dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais) e a redução do valor do pensionamento para 1/2 (meio) salário mínimo e sua limitação até os 18 (dezoito) anos de idade dos autores. Subsidiariamente, até 21 (vinte e um) anos de idade, por aplicação analógica do art. 77 da Lei n. 8.213/91, que trata das pensões por morte pagas pelo INSS.
3. Os autores (menores impúberes), filhos da vítima e do réu, pleiteiam apenas a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso, na compensação por dano moral. Não há pleito de majoração das indenizações.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é necessária a suspensão do processo cível até o trânsito em julgado da condenação criminal; (ii) se é devida a minoração da indenização por dano moral; (iii) se o valor do pensionamento deve ser reduzido e limitado à idade de 18 (dezoito) ou, subsidiariamente, de 21 (vinte e um) anos; e (iv) o termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos autos da ação penal n. 0707...-37.2021.8.07.0006, o réu (genitor dos autores) foi condenado pelo Tribunal do Júri de Sobradinho pela prática do crime de feminicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, IV e VI, e § 2o-A, I, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006), à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. A apelação criminal interposta foi desprovida. O Recurso Especial ainda está pendente de julgamento, razão pela qual não houve trânsito em julgado da decisão penal.
6. A responsabilidade civil é independente da criminal (art. 935 do CC). Constadas a autoria e materialidade no juízo penal, não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado da condenação para fixação da reparação civil, mormente porque no Recurso Especial interposto o réu postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Preliminar de suspensão rejeitada.
7. A morte decorrente da conduta criminosa praticada pelo réu gerou prejuízos aos filhos menores da vítima do crime, em razão da presunção de dependência econômica em relação à genitora, que era responsável por contribuir para a satisfação de suas necessidades materiais, como disposto nos arts. 229 da CF e 1.634 do CC.
8. Demonstrada a conduta do réu para a produção do evento danoso mencionado na petição inicial, além do nexo de causalidade entre o ato e os prejuízos suportados pelos autores, conclui-se que estão satisfeitos os pressupostos capazes de justificar a condenação a pagar indenização na forma de pensionamento mensal, com base nos arts. 186, 927 e 948 do CC.
9. A vítima exercia a profissão de psicóloga e auferia rendimentos superiores a 2 (dois) salários mínimos, de modo que o valor arbitrado na sentença se revela inferior à contribuição que, em vida e a princípio, destinaria ao sustento dos filhos. A redução pretendida representaria agravamento indevido da situação dos menores, que, além da irreparável perda do convívio e cuidado materno, sofreriam sensível restrição de seu suporte econômico, em manifesta afronta ao princípio da proteção integral.
10. A responsabilidade pelo sustento dos filhos é solidária e irrenunciável, razão pela qual não se revela juridicamente aceitável a pretensão de mitigar a contribuição a patamar insuficiente para atender às necessidades básicas dos menores, sobretudo diante da ausência do auxílio materno.
11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na hipótese de morte de genitor(a), o causador do dano deve pagar pensão aos filhos da vítima desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos, idade em que se presume a conclusão dos estudos, a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho e o fim da situação de dependência econômica. (AREsp n. 2.902.803/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025 e AgInt no AgInt no AREsp n. 2.652.788/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025).
12. Indiscutível que o abalo moral resultante do feminicídio cometido pelo próprio pai dos autores se apresenta de forma particularmente severa e singular, culminando na completa desagregação da estrutura familiar e a eliminação do vínculo afetivo indispensável à formação emocional, psicológica e social de crianças ainda impúberes.
13. A conduta violenta praticada por quem tinha obrigação legal e moral de zelar, proteger e amparar intensifica o sofrimento imposto aos autores, submete-os a uma carga emocional perpétua, decorrente da ausência definitiva da figura materna e pelo trauma de conviverem com a autoria do crime atribuída ao próprio pai.
14. Tais circunstâncias representam violação acentuada à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade dos autores, caracterizando dano moral de ampla expressão, com reflexos perenes, razão pela quais demandam reparação compatível com a exorbitante reprovabilidade da conduta e a magnitude de suas consequências e, por conseguinte, inviável a redução postulada. Montante indenizatório preservado.
15. Na hipótese de dano decorrente de relação extracontratual, os juros de mora sobre o valor da indenização devem incidir desde o evento danoso, segundo inteligência do art. 398 do CC e enunciado n. 54 da Súmula do STJ.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido.